Tribunal: STF
Processo: RE 729107
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 23.033/2020 
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – PAUTA – INCLUSÃO – PREJUÍZO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer, com fundamento no artigo 21-B, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal, o encaminhamento do processo para julgamento em ambiente virtual. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais do Pleno de 29 de maio a 5 de junho de 2020. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do pedido formalizado. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator